Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-32.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702695-32.2024.8.07.0014 RECORRENTE: FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. LOCAL DO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial dos embargos à execução. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em execução consistem em analisar: (i) se a execução é nula em razão de ausência de prova de liberação do crédito contrato; (ii) se a cédula de crédito bancário necessita das assinaturas de duas testemunhas para ser exigível e de indicação do local do cumprimento da obrigação; (iii) se o vencimento antecipado da dívida é válido no caso concreto; e (iv) se necessária a redução dos honorários advocatícios fixados na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a cédula de crédito tem como destinação exclusiva a quitação do saldo devedor da embargante/apelante em outros negócios jurídicos pactuados previamente com o banco apelado, não há falar em nulidade da execução por suposta ausência de comprovação da disponibilização do valor contratado. 4. Os requisitos essenciais para que a cédula de crédito bancário seja considerada título executivo extrajudicial são taxativos e foram observados, tendo aplicação a norma especial contida no art. 29 da Lei n. 10.931/2004 sobre a norma geral do art. 784, III, do CPC. 5. É válida a cláusula que previu a hipótese de vencimento antecipado da dívida no caso concreto, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sobretudo quando a devedora tinha conhecimento da cláusula e prestou o seu consentimento livre e informado. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema n. 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/22, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no § 6o-A do art. 85 que, quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, com fulcro nos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o. Ademais, os honorários foram fixados em seu patamar mínimo de 10% (dez por cento), não comportando ulterior redução. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 784 do CPC, uma vez que a presença da assinatura do devedor e de duas testemunhas constitui requisito de validade do título executivo extrajudicial; b) artigo 85 do mesmo diploma legal, pugnando pela minoração dos honorários de sucumbência, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Aponta, quanto às alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas PAULA C LIMA BELLAGUARDA, OAB-DF 39.475, JULIANA LOPES LIMA, OAB-DF 58.168 e THALITA DE SOUZA COSTA AMARAL, OAB-DF 45.308. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. [ Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 784 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, por oportuno, o seguinte julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que reconheceu a executividade de cédula de crédito bancário, independentemente da assinatura de duas testemunhas, afastando a alegada nulidade do título. 2. A regra geral do art. 784, III, do Código de Processo Civil estabelece que o documento particular somente será considerado título executivo extrajudicial se estiver assinado pelo devedor e por duas testemunhas. 3. A jurisprudência desta Corte Superior, contudo, admite a mitigação dessa exigência quando houver circunstâncias excepcionais que assegurem a certeza e a autenticidade da obrigação assumida, passíveis de verificação a partir do próprio contexto dos autos ou de outros elementos idôneos. 4. Todavia, o exame acerca da ocorrência de tais circunstâncias excepcionais demanda incursão no conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 2.179.193/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). (g.n.). O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão dos critérios de fixação dos honorários sucumbenciais. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030